Tribunal: TJMT
Processo: 0004485-93.2019.8.11.0002
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004485-93.2019.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Arrendamento Rural]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[Terra Santa Agro S.A. - CNPJ: 05.799.312/0001-20 (EMBARGANTE), RICARDO POMERANC MATSUMOTO - CPF: 126.826.808-95 (ADVOGADO), VALOR ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - EPP - CNPJ: 24.584.921/0001-07 (EMBARGANTE), VICTOR ANDRADE COSTA TEIXEIRA - CPF: 981.114.341-20 (ADVOGADO), MASSA FALIDA DE SILVIO ZULLI (EMBARGADO), ALFREDO RIBEIRO DA CUNHA LOBO - CPF: 019.671.431-10 (ADVOGADO), ISIDORO ZULLI - CPF: 108.124.319-87 (EMBARGADO), ENIO ZULLI - CPF: 108.126.529-91 (EMBARGADO), RUBENS ZULLI - CPF: 108.126.609-00 (EMBARGADO), BRUNO MEDEIROS PACHECO (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 08.895.796/0001-08 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ERLAN DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 789.183.081-91 (ADVOGADO), FELIPE DOS SANTOS LOPES - CPF: 370.830.388-13 (ADVOGADO), FLAVIA LEFEVRE GUIMARAES - CPF: 734.162.157-53 (ADVOGADO), JOEL LUIS THOMAZ BASTOS - CPF: 106.721.518-20 (ADVOGADO), BARBARA PESSOA RAMOS - CPF: 351.570.998-35 (ADVOGADO), TARGUS RIGON WESKA - CPF: 818.390.221-91 (ADVOGADO), LEOPOLDO CESAR DE MIRANDA LIMA BISNETO - CPF: 012.695.521-20 (ADVOGADO), MASSA FALIDA DE IZIDORO ZULLI (EMBARGADO), MASSA FALIDA DE ENIO ZULLI (EMBARGADO), MASSA FALIDA DE NICOLA CASSANI ZULLI (EMBARGADO), MASSA FALIDA DE RUBENS ZULLI (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), BRUNO MEDEIROS PACHECO - CPF: 393.813.741-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0004485-93.2019.8.11.0002

EMBARGANTE: TERRA SANTA AGRO S.A., VALOR ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - EPP

EMBARGADO: MASSA FALIDA DE SILVIO ZULLI, MASSA FALIDA DE IZIDORO ZULLI, MASSA FALIDA DE ENIO ZULLI, MASSA FALIDA DE NICOLA CASSANI ZULLI, MASSA FALIDA DE RUBENS ZULLI

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO – ÁREAS RURAIS DE PROPRIEDADE DE MASSA FALIDA – ESTATUTO DA TERRA E LEI DE FALÊNCIA – APLICAÇÃO CONJUNTA – EDITAL DE LICITAÇÃO – DIREITO DE PREFERÊNCIA - OBSERVAÇÃO – REGULARIDADE – SENTENÇA MANTIDA – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS - PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO - REEXAME DA CAUSA – INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração quando não há no julgado nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

Consoante art. 1025 do CPC, a apreciação dos elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0004485-93.2019.8.11.0002

EMBARGANTE: TERRA SANTA AGRO S.A., VALOR ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - EPP

EMBARGADO: MASSA FALIDA DE SILVIO ZULLI, MASSA FALIDA DE IZIDORO ZULLI, MASSA FALIDA DE ENIO ZULLI, MASSA FALIDA DE NICOLA CASSANI ZULLI, MASSA FALIDA DE RUBENS ZULLI

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Relatório

Embargos de Declaração opostos ao acórdão unânime que negou provimento à Apelação Cível interposta pela ora embargante e manteve a sentença de improcedência da Ação de Renovação Automática de Contrato de Arrendamento de áreas rurais de propriedade das Massas Falidas (embargadas).

Aponta omissões em relação à preliminar de nulidade da sentença ante a não intimação para se manifestar sobre o Auto de Constatação; que a Câmara consignou ser a renovação contrária aos interesses da Massa e por várias vezes reportou-se ao seu pedido subsidiário (da embargante) para adequar ao valor licitado, mas não se manifestou a esse respeito; que, ainda que atendesse ao disposto na Lei de Falência e ao Estatuto da Terra, trecho do acordo sobre o qual também haveria contradição porque mesmo consignando existir tal pedido, não esclareceu o porquê de a renovação não ser mais vantajosa para a Massa.

Acrescenta que o aresto foi omisso também quanto à pleiteada revogação da determinação de transferência dos valores depositados nestes autos para a conta vinculada às Massas Falidas, visto que o uso de área além daquela constante no Contrato de Arrendamento não se comprovaria somente pelo fato de os arrendantes serem parentes dos falidos, e ademais esse pedido seria subsidiário e não foram analisadas as matrículas em nome desses terceiros.

Em seguida alega contradição na parte do acórdão que menciona que a caução foi prestada em atendimento à pretensão subsidiária de renovação pelo valor do lance, e que, a seu ver, com a manutenção da sentença, o montante deveria ser devolvido já que não haveria motivo para o seu depósito (Id 60448460).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0004485-93.2019.8.11.0002

EMBARGANTE: TERRA SANTA AGRO S.A., VALOR ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - EPP

EMBARGADO: MASSA FALIDA DE SILVIO ZULLI, MASSA FALIDA DE IZIDORO ZULLI, MASSA FALIDA DE ENIO ZULLI, MASSA FALIDA DE NICOLA CASSANI ZULLI, MASSA FALIDA DE RUBENS ZULLI

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento à Apelação Cível interposta pela embargante e manteve a sentença de improcedência da Ação de Renovação Automática de Contrato de Arrendamento.

Diferentemente do que afirma, ao rejeitar a preliminar de nulidade da sentença, a Câmara consignou com clareza o seguinte:

“E não
caracteriza decisão surpresa a determinação de que o valor depositado seja vinculado ao processo falimentar em razão do contido no Auto de Constatação, sobretudo porque a diligência foi acompanhada por três representantes seus, além dos advogados (Id 42356966 e 42356967), portanto foi devidamente observado o princípio da não surpresa nesse ponto; do contrário não haveria motivo para tal diligência, sem contar que a parte foi intimada a se manifestar.

E mais, o montante depositado corresponde ao estabelecido no AI 1008210-50.2017 e se refere ao pedido alternativo da própria apelante de pagar a diferença entre o preço pactuado e o licitado para continuar explorando as terras”.

Quanto ao mérito, relatou o pedido inicial de renovação automática e os respectivos argumentos, a contestação das embargadas pela regularidade da notificação e da licitação, os fundamentos da sentença e do acórdão que proveu parcialmente o Agravo de Instrumento, autorizou que a embargante permanecesse no local até que a instrução processual permita a modificação fática, e mandou proceder ao depósito da diferença entre o valor do contrato e o licitado.

Nesse ponto, vale ressaltar que o tempo de tramitação da Ação contribuiu para que a embargante permanecesse utilizando o imóvel por mais três anos, e nesse período depositou regularmente a diferença entre o montante da avença e o licitado, como estabelecido no Agravo, o que o juízo da causa considerou ser devido pelo uso de área acima da delimitada no Contrato de Arrendamento e determinou a sua remessa para a conta vinculada ao Processo de Falência. Desse modo, seja pelo uso das terras por mais três anos, seja pelo excesso da área arrendada, não há fundamento legal para a devolução dessa quantia, situação que está evidente no acórdão.

No tocante à matéria de fundo, foi assinalado o seguinte:

“Na instrução do feito, entre os documentos anexados pelas partes e aqueles produzidos nestes autos estão as cópias dos atos praticados no Processo de Falência e relacionados ao Contrato de Arrendamento, como os pedidos de renovação e,
alternativamente,
do direito de preferência, o indeferimento do primeiro e a determinação de observância do segundo, tal como pleiteado, com menção no Edital e o devido cumprimento pelo leiloeiro,
e também o silêncio da apelante quanto ao exercício da primazia
.

Vale ressaltar que no Edital foi transcrita a decisão que acolheu o pedido do administrador da Massa Falida de instauração do certame diante das várias propostas de interessados protocoladas no processo de falência com montante superior ao pago pela apelante (Ids 42337479 e 42337480).

Posto isso, importante dizer que, se aplicável ou não ao caso o Estatuto da Terra e o seu Decreto regulamentador, o fato é que as áreas arrendadas são de propriedade de empresas falidas, foram arrecadadas no respectivo processo falimentar, e, portanto, se submetem à Lei de Falências, cujos dispositivos não podem ser ignorados e utilizado apenas o Estatuto da Terra, até porque este último, a princípio, preservaria somente o direito do arrendatário, enquanto a Lei de Falências, o de todos os credores das Massas Falidas.

Assim, não pode passar despercebido que a apelante é arrendatária e, mesmo pagando regularmente o preço contratado, aufere, de longa data, lucros com a exploração das áreas das Massas Falidas, e, por sua vez, os credores destas aguardam passivamente a ação da Justiça para reaverem seus ganhos, ou parte deles, como comumente acontece nos processos de falência, principalmente quando se arrastam por décadas, como aparenta ser o caso.

Desse modo, a meu ver, nestes autos a análise não pode se limitar ao cumprimento ou não do Estatuto da Terra, pois há que levar em conta a Lei de regência do Processo Falimentar, que possui ritos próprios e regras de cumprimento obrigatório, mormente no que tange aos bens das Massas Falidas que estão sendo explorados por terceiros, e ao procedimento na hipótese de término do prazo de vigência dos contratos.

Sem adentrar na questão ventilada por ambas as partes quanto à tentativa de entrega da notificação pelo Cartório de Títulos e Documentos – segundo a apelante, teria ocorrido no período de carnaval, quando nenhum dos seus representantes legais se encontrava no local; conforme as apeladas, eles se furtaram em recebê-la para torna-la intempestiva -, o fato é que o prazo ultrapassou em 2 dias o fixado no inciso IV do art. 95, da Lei 4.504/1964, e vale consignar que esse ato foi realizado pelas Massas falidas, representadas pelo administrador judicial, de maneira que não procede a afirmação da apelante de má-fé das apeladas.

Acontece que, mesmo extemporânea por não atender o contido no Estatuto da Terra, o contrato que a apelante pretende ver renovado automaticamente sob essa justificativa foi celebrado por autorização do Juízo Falimentar.

Assim, a apreciação deve se dar também pela ótica da Lei de Falências, que, como já dito, possui ritos processuais próprios, visto que os falidos não mais detêm a administração do seu patrimônio, que passa a ser do Estado por meio de administradores judiciais e sob a vigilância do Ministério Público.

Nestes autos, até porque estabelecido na avença, ao contrário do que afirma a apelante, a renovação deve sim ser submetida ao juízo de falência.

Desse modo, ao indeferir a pretensão de simples renovação do contrato de arrendamento e acolher a do administrador, de licitar novo arrendamento em virtude das propostas protocoladas no processo de falência com preços bem mais vantajosos que os praticados pela apelante, e assegurar a esta última o direito de preferência em igualdade de condições com os demais interessados, inclusive objeto de
pedido alternativo dela própria
, foi cumprido o Estatuto a Terra.

Vale lembrar que em todas as intervenções da apelante, tanto no processo de falência como na própria Ação Declaratória e nos Recursos que interpôs, o pedido principal sempre foi sucedido de outro alternativo, seguramente já antevendo a improbabilidade do direito em relação ao principal.

Pelo exposto, o Edital não contém nenhuma irregularidade, muito menos em razão da intempestividade da notificação. Primeiro porque cumpriu as determinações e prazos preconizados na Lei de Falências, pois expedido no respectivo processo falimentar. Depois, respeitou o direito de preferência garantido no Estatuto da Terra, contudo a apelante optou por não exercê-lo no período legal e tentou mais uma vez obter a renovação na Ação Declaratória.

No tocante ao valor depositado que o juízo da causa mandou vincular ao processo de falência pela exploração de área maior do que a arrendada, devidamente constatado pelos oficiais de justiça, não há prova alguma de que a parte excedida não seria das Massas Falidas e sim dos respectivos terceiros. Não bastasse isso, ao que parece eles seriam parentes dos falidos, evidentemente do mesmo grupo econômico.

De qualquer forma, o depósito do numerário foi determinado no AI 1008210-50.2017 e refere-se à diferença entre o
quantum
do arrendamento e aquele licitado, e consistiu em
pedido alternativo
da própria apelante para permanecer no local em decorrência de já ter iniciado o plantio da nova safra de grãos.

Posto isso, nego provimento ao Recurso”.

Como visto, não existe nenhum vício no julgado, e sim manifesta intenção de reapreciação da lide, o que é vedado nesta via, que se destina apenas
para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Os Declaratórios não se prestam ao rejulgamento da causa mediante o reexame de tema devidamente solucionado, mas somente à elucidação ou aperfeiçoamento do
decisum
que apresente ao menos uma das situações elencadas no art. 1.022 do CPC.

Não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim aclaratório ou integrativo.

E consoante art. 1025 do CPC, a apreciação dos elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito.

Posto isso, nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020